Tribunal: TJSP
Processo: 1017569-28.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
*Revisional c.c. restituição do indébito e indenização – Empréstimo consignado – Limitação dos descontos em 30% dos vencimentos líquidos do autor – Possibilidade – Observância ao princípio da dignidade da pessoa humana – Revisão que tem efeito ex nunc – Restituição descabida – Dano moral não evidenciado – Honorários advocatícios em desfavor do réu que ficam arbitrados de forma equitativa

Ementa:
*Revisional c.c. restituição do indébito e indenização – Empréstimo consignado – Limitação dos descontos em 30% dos vencimentos líquidos do autor – Possibilidade – Observância ao princípio da dignidade da pessoa humana – Revisão que tem efeito ex nunc – Restituição descabida – Dano moral não evidenciado – Honorários advocatícios em desfavor do réu que ficam arbitrados de forma equitativa (art. 85, § 8o, CPC) – Recursos parcialmente providos.*